Tribunal: STJ
Processo: 0752195-75.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232189 - DF(2026/0049630-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AGRAVO
HABEAS CORPUS.
REGIMENTAL
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56125330 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 23/04/2026 18:21:29
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 1701cef1-c05a-4a13-84e6-53a2c6966e66

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 232189 - DF(2026/0049630-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
AGRAVANTE
: DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
AGRAVANTE
: LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. AGRAVO
HABEAS CORPUS.
REGIMENTAL
EM
DUPLICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. No caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a
mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à
análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade
recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso
contra a mesma decisão judicial.
2. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por GABRIEL FERREIRA
GREGOS DE LIMA, DANIEL DIAS DA SILVA E LEONARDO CARDOSO DOS
SANTOS contra decisão de minha lavra (e-STJ fls.
), que negou provimento ao
904/915
recurso ordinário em habeas corpus.
Consta dos autos a prisão em flagrante dos agravantes, posteriormente
convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática dos delitos capitulados
termos em que
no
, e 35,
ambos da

art. 33, caput
caput,

Lei n. 11.343/2006,
denunciados.
Na presente oportunidade, a defesa insiste na ocorrência de excesso de prazo
para formação da culpa, haja vista os agravantes estarem presos desde
em
10/4/2025,
evidente desproporcionalidade da medida, não tendo a defesa dado causa a tamanho
excesso.
Documento eletrônico VDA55877350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:01
Código de Controle do Documento: 4894780d-b923-4f46-af6c-506ba0cbe869

Tal fato afrontaria os princípios da duração razoável do processo, da
presunção da inocência e da dignidade da pessoa humana.
Ressalta, ainda, que a prisão dos agravantes seria antecipação de pena, sendo
suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas.
Diante disso, pede a reconsideração da decisão anterior ou que o recurso seja
levado a julgamento pelo Colegiado da Quinta Turma, para conceder a ordem postulada
(e-STJ fl.
).
921/936
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece conhecimento.
Da análise dos autos, verifico que a parte agravante apresentou dois agravos
regimentais, em
um às 16h30m19s (e-STJ fls.
), e o presente às
23/3/2026,
921/936
16h31m58s (e-STJ fls.
), desafiando a mesma decisão proferida às e-STJ fls.
937/956
904/915.
Ocorre que, no caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e
contra a mesma decisão, tem-se que apenas o primeiro poderá ser submetido à análise,
em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a
interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DUPLICIDADE DE RECURSOS CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. NÃO
CABIMENTO.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 5 DIAS
CORRIDOS. ARTS. 39 DA
E 798 DO CPP. RECURSO
LEI 8.038/1990
INTEMPESTIVO. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o segundo recurso interposto pelas mesmas
partes, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do
princípio da unirrecorribilidade (ARE no RE nos EDcl no AgRg no
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
REsp 1791589/PR,
CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe
.
12/05/2020,
15/05/2020)
2. Nos termos da jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça,
a despeito da nova sistemática prevista no Código de Processo Civil de 2015,
nos feitos que tratam de matéria penal ou processual penal nos tribunais
superiores, o prazo recursal permanece sendo regulado pelos arts. 39 da
e 798 do Código de Processo Penal.
Lei 8.038/1990
3. É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de cinco dias
corridos.
Documento eletrônico VDA55877350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:01
Código de Controle do Documento: 4894780d-b923-4f46-af6c-506ba0cbe869

4. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.408.805/SP,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
30/10/2023.

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DUPLICIDADE
RECURSAL.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS
CORPUS DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. Por força do princípio da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão
consumativa, o recurso não deve ser conhecido, pois houve anterior oposição
com semelhante teor pela mesma parte. Precedentes.
2. O pleito de concessão de habeas corpus de ofício, como forma de tentar
burlar a inadmissão do apelo especial ou de seus posteriores recursos, é
descabido.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp n. 2.429.576/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/10/2023,
de
)
23/10/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. OPOSIÇÃO
DE EMBARGOS INFRINGENTES E RECURSO ESPECIAL PELA MESMA
PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
SÚMULA N. 207/STJ.
1. Salvo as exceções legalmente previstas, a interposição de dois recursos,
pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial impede o conhecimento
do segundo recurso interposto, em razão da preclusão consumativa e da
aplicação do princípio da unirrecorribilidade recursal.
2. Nos termos da
é inadmissível recurso especial quando
Súmula n. 207/STJ,
cabíveis embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de
origem.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.355.324/RJ,
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
26/9/2023,
)
2/10/2023.

Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA55877350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/04/2026 20:14:01
Código de Controle do Documento: 4894780d-b923-4f46-af6c-506ba0cbe869

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 232.189 / DF
Número Registro: 2026/0049630-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07187921520258070001
07521957520258070000
3942025
7187921520258070001
7521957520258070000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
RECORRENTE : DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
RECORRENTE : LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CORRÉU
: ANDRE WALLACE DE OLIVEIRA GOMES
CORRÉU
: GUILHERME FERNANDES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL FERREIRA GREGOS DE LIMA (PRESO)
AGRAVANTE : DANIEL DIAS DA SILVA (PRESO)
Documento eletrônico VDA56082880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:59
Código de Controle do Documento: 669201d3-26f1-4f46-a4ff-c5d69acd0b41

AGRAVANTE : LEONARDO CARDOSO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA - DF037679
FLAVIO TADEU CORSI XIMENES - DF054450
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082880 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:59
Código de Controle do Documento: 669201d3-26f1-4f46-a4ff-c5d69acd0b41